Tribunal: STF
Processo: AI 223518
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA
E PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DO T.S.T., SOBRE MATÉRIA ADMINISTRATIVA,
DE CARÁTER DISCIPLINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      A decisão do T.S.T., impugnada no Recurso
Extraordinário, foi proferida em Recurso Ordinário, sobre matéria
administrativa, de caráter disciplinar.
2.      Ora, é pacífica a
jurisprudência do S.T.F., no sentido de que não cabe R.E. contra
decisões administrativas de outros Tribunais, em face do art. 102,
III, da C.F., pois, não proferidas em causas propriamente ditas, não
 têm caráter jurisdicional.
3.      Agravo improvido.